Tribunal: TJDFT
Processo: 0005624-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005624-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS. PERDIMENTO MANTIDO. I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Para configuração do tráfico de drogas, não se exige que o agente seja encontrado vendendo substâncias entorpecentes ou que usuário seja abordado, pois este delito é considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado. IV – A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Verificada a nocividade e a grande quantidade das drogas, mantém-se a majoração da pena-base. V – O STJ pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630. VI – Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da LAD, será decretado o perdimento de qualquer bem de valor econômico utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo exigida a demonstração de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade, tampouco qualquer outro requisito. Precedentes. VII – Comprovado nos autos que o réu utilizava o veículo da genitora com frequência para a prática delitiva, sendo preso em flagrante na direção do carro, onde foram encontradas porções de drogas e valor em dinheiro, adequado o decreto de perdimento. VIII – Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, 33, ambos da Lei de Drogas; 155, 158 e 386, estes do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Ainda, defende a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, diante da ausência de prova quanto à traficância; b) artigos 91 do Código Penal; 118, 119 e 120, os últimos do CPP, asseverando o cabimento da restituição do veículo apreendido; c) artigos 42 da Lei 11.343/2006; 59 e 65, estes do CP, apontando equívoco na dosimetria da pena. Afirma que, no caso, não é possível a exasperação da pena base em decorrência das consequências do crime. Aponta ser necessário o reconhecimento da confissão espontânea. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de violação ao devido processo legal, à presunção de inocência e ao dever de fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, 33, ambos da Lei de Drogas; 155, 158 e 386, estes do Código de Processo Penal, porque “tendo o Tribunal a quo reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a absolvição e a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 91 do Código Penal; 118, 119 e 120, os últimos do CPP, eis que “Tendo as instâncias de origem concluído pela utilização do automóvel e do imóvel para fins de tráfico de entorpecentes e, assim, determinado a expropriação, seria inviável esta Corte Superior concluir em sentido contrário, pois demandaria maior incursão no suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na seara do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.093.309/MG, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006; 59 e 65, estes do CP. Isso porque “Por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão por esta Corte apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.” (AgRg no AREsp n. 1.687.048/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022), situação que não se verifica no caso em análise. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora nesse ponto se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. DESPROPORCINALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO. RECLAMO DESPROVIDO. 1 - A fixação da pena inicial em patamar dois terços superior ao mínimo legal está concretamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encontra-se justificado o aumento da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica então fixada, tendo em vista a quantidade e natureza/qualidade das drogas apreendidas, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg no HC n. 689.669/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 2 - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 3 - No caso vertente, infere-se que a sentença, com o referendo do Tribunal estadual, após o reexame das provas colhidas no curso da instrução criminal, deixou de reconhecer a figura do tráfico privilegiado por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. Tal conclusão foi alcançada em razão: (i) da significativa quantidade de drogas apreendidas - 2.988,30g de cocaína -; (ii) da "presença de petrechos e anotações típicas de tráfico, bem como a intensa movimentação por ele praticada a denotar que chefiava verdadeiro sistema de distribuição de drogas pela cidade, [...]" (e-STJ fl. 340). 4 - Ainda que primário o acusado, nada impede a fixação do regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade inferior a 8 anos se as peculiaridades do caso indicam a especial gravidade, in concreto, dos fatos. Precedentes. 5 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.014.163/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais, após denúncias de que o recorrente cultivava e comercializava maconha, investigaram junto a vizinhos e populares, que confirmaram a intensa movimentação de veículos na referida residência, além de intensa atividade do próprio acusado. 3. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.000.062/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n.). Desse modo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). O apelo extraordinário, por sua vez, não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.” (RE 1307491 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010